Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB). PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO PATROCINADA POR EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL. QUESTÕES CONTROVERSAS ACERCA DO CABIMENTO E DESTINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ELUCIDAÇÃO. NECESSIDADE. DISCUSSÃO EM VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA E ADEQUADA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB para a representação e defesa dos interesses dos seus associados na cobrança da verba honorária fixada em ações patrocinadas por empregados do Banco do Brasil. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada.
3. Aferido que o direito alegado pela agravante transborda dos limites da relação processual originária, cuja análise demanda discussão específica e aprofundada sobre questões controversas acerca do cabimento e destinação da verba honorária, o que não é cabível na via estreita da execução, tem-se por inviável a habilitação da ASABB nos autos, devendo a parte perseguir o direito em processo autônomo e adequado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.